Tribunal: TJBA
Processo: 8045044-22.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8045044-22.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE RUY BARBOSA

Advogado(s): Defensor Dativo registrado(a) civilmente como ANDRE SILVA DE SOUSA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO, NEWTON ODWYER FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. CONVÊNIOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DESTINADOS À AGRICULTURA FAMILIAR E SEGURANÇA ALIMENTAR. CARÁTER SOCIAL DAS AÇÕES. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Ordinária proposta pelo Município de Ruy Barbosa contra o Estado da Bahia e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, com o objetivo de afastar a exigência de certidões de regularidade fiscal como condição para o repasse de recursos estaduais dos Convênios nº 731/2021 e 695/2021, voltados à recuperação e construção de barragens em comunidades rurais do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, apesar da atuação da empresa pública estadual CAR na execução dos convênios; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de certidões de regularidade fiscal para o repasse de recursos estaduais destinados à execução de convênios que tenham por objeto a recuperação e construção de barragens em comunidades rurais do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado da Bahia detém legitimidade para integrar o polo passivo, pois os recursos
dos convênios
provêm do tesouro estadual, sendo o ente estadual corresponsável pela política pública em execução, nos termos da jurisprudência consolidada do TJBA.

4. A exigência de certidões de regularidade fiscal para transferências voluntárias não se aplica a convênios voltados à realização de ações sociais, nos termos do art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000 e do art. 26 da Lei nº 10.522/2002.

5. O conceito de “ações sociais” abrange iniciativas que asseguram direitos sociais previstos na Constituição Federal, cuja realização é obrigatória pelo Poder Público, como alimentação, trabalho e assistência aos desamparados, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

6.
In casu
,
os objetos dos convênios em questão, que visam a
recuperação e
a
construção de barragens em comunidades rurais do Município, têm por finalidade assegurar abastecimento hídrico para agricultura familiar, geração de renda e segurança alimentar de mais de 300 famílias, caracterizando-se, portanto, como ações de
caráter
social.

7. Assim, a negativa de repasse com base exclusivamente na inadimplência fiscal compromete direitos sociais fundamentais, configurando medida desproporcional e contrária ao interesse público.

8. A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, é admissível quando o proveito econômico da causa é inestimável, como ocorre no presente caso, não se confundindo com o valor nominal atribuído à causa.

9. O valor fixado de R$ 5.000,00 a título de honorários atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e complexidade da causa, sendo adequado ao grau de zelo profissional e à natureza jurídica da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. É indevida a exigência de certidões de regularidade fiscal como condição para o repasse de recursos destinados à execução de convênios cujo objeto se enquadre como ação social, nos termos do art. 25, § 3º, da
Lei Complementar nº 101/2000
e do art. 26 da Lei nº 10.522/2002, notadamente em casos que envolvam projetos destinados à promoção da segurança alimentar, ao acesso à água, à inclusão produtiva rural e à proteção de populações em situação de vulnerabilidade, por se tratarem de ações que materializam direitos sociais constitucionalmente assegurados.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 6º; LC nº 101/2000 (LRF), art. 25, §§ 1º e 3º; Lei nº 10.522/2002, art. 26; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp nº 1.828.073/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27.02.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; TJBA, Petição nº 8032941-17.2021.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Silvia Zarif,
pub. 25.08.2022
; TJBA, Procedimento Comum Cível nº 8009879-50.2018.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy,
pub. 11.04.2019
; TJBA, Petição nº 8010022-05.2019.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Heloísa Graddi,
pub. 03.08.2020
; TJBA, Petição nº 8004669-18.2018.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Regina Helena Ramos,
pub. 29.07.2021
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Ordinária
nº
8045044-22.2022.8.05.0000
, em que figuram, como
Autor
,
o

MUNICÍPIO DE
RUY BARBOSA
, e como
Réus
,
o

ESTADO DA BAHIA
e a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva
do Estado da Bahia
e, no mérito,
JULGAR
PROCEDENTE
o pleito autoral,
confirmando
a medida liminar concedida nos autos,

para determinar
aos Réus que
se abstenham de exigir do Município Autor a prova de regularidade fiscal, seja por meio de Certidão Negativa do Sistema de
I
nformações Gerenciais de Convênios e Contratos no âmbito federal ou mediante Certidão Negativa ou
C
ertidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
F
ederais e à Dívida ativa da União, como condição para o repasse das verbas estaduais relativas aos Convênios nº 731/2021 e 695/2021,
condenando-se
os Réus,
solidariamente,

ao pagamento de honorários sucumbenciais,
fixado
s, de forma equitativa,
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 22 de outubro de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02